Tribunal: TJES
Processo: 5001050-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e outros

AGRAVADO: PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA NA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. ARTIGO 346 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a validade de atos processuais diante da ausência de regularização da representação processual das partes.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissões quanto à situação individual da embargante Raquel Pellanda Dardengo Victor e à tese de impossibilidade de aproveitamento da ciência entre cônjuges, além de contradição na aplicação dos artigos 112 e 346 do Código de Processo Civil frente à utilização de intimação via aplicativo de mensagens.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão que aplicou a fluência dos prazos independentemente de intimação pessoal, em razão da renúncia de patronos e da inércia da parte em constituir novo procurador.

III. Razões de Decidir

4. O acórdão fundamentou-se no artigo 346 do Código de Processo Civil, que estabelece a fluência dos prazos a partir da publicação no órgão oficial para a parte que, devidamente comunicada da renúncia de seus patronos, permanece inerte na constituição de novo advogado.

5. A incidência do referido dispositivo constitui fundamento autônomo e suficiente, tornando desnecessária a análise de teses subsidiárias relativas à intimação individual via WhatsApp ou à comunicabilidade de ciência entre cônjuges.

6. Inexiste contradição interna, pois a utilização de fundamentos cumulativos — a regra do artigo 346 do CPC e a fé pública da certidão do oficial de justiça — configura reforço argumentativo, e não incompatibilidade lógica.

7. A tese de "nulidade de algibeira" foi expressamente enfrentada, concluindo-se pela preclusão e violação à boa-fé processual ante a alegação tardia do suposto vício.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. Verificada a inércia da parte em constituir novo patrono após a renúncia comunicada, os prazos processuais fluem na forma do artigo 346 do CPC, independentemente de intimação pessoal. 2. O julgador não está obrigado a exaurir teses secundárias quando o fundamento principal adotado é suficiente para resolver a controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, 346, 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR
em face do acórdão de id.
19193477
, que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões (id.
19267755
), os embargantes sustentam a ocorrência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alegam, em síntese, ausência de enfrentamento da situação processual autônoma da embargante Raquel Pellanda Dardengo Victor quanto à validade da intimação via aplicativo de mensagens. Apontam suposta contradição entre a aplicação dos artigos 112 e 346 do Código de Processo Civil e a utilização da comunicação por WhatsApp como fundamento para validar a intimação. Aduzem omissão quanto à tese de impossibilidade de aproveitamento da ciência de um cônjuge em favor do outro.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id.
19479042
, argumentando a inexistência de vícios no acórdão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001050-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR, RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR

AGRAVADO: PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR
em face do acórdão de id. 19193477, que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões (id. 19267755), os embargantes sustentam a ocorrência de
omissões
e
contradições
no julgado. Alegam, em síntese, ausência de enfrentamento da situação processual autônoma da embargante Raquel Pellanda Dardengo Victor quanto à validade da intimação via aplicativo de mensagens. Apontam suposta contradição entre a aplicação dos artigos 112 e 346 do Código de Processo Civil e a utilização da comunicação por WhatsApp como fundamento para validar a intimação. Aduzem omissão quanto à tese de impossibilidade de aproveitamento da ciência de um cônjuge em favor do outro.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 19479042, argumentando a inexistência de vícios no acórdão.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

O acórdão embargado fundamentou-se na aplicação da regra do artigo 346 do Código de Processo Civil. A decisão colegiada assentou expressamente que, diante da renúncia comunicada pelos antigos patronos e da inércia dos agravantes em constituir novo procurador no prazo legal, os prazos processuais passaram a fluir a partir da publicação do ato no órgão oficial, independentemente de intimação pessoal da parte.

A incidência do referido dispositivo legal constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão agravada. A exigência de intimação pessoal restou mitigada pela conduta omissiva de ambas as partes na regularização de sua representação processual.

Neste cenário, a análise pormenorizada da intimação individual da embargante Raquel via WhatsApp ou a discussão sobre a comunicabilidade da ciência entre os cônjuges configuram elementos subsidiários à
ratio decidendi
principal. O julgador não incorre em omissão ao deixar de esgotar teses secundárias quando o fundamento primário adotado resolve a controvérsia em sua integralidade.

Inexiste, da mesma forma, contradição interna no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão. A cumulação de fundamentos — a desnecessidade de intimação decorrente do artigo 346 do Código de Processo Civil e a validade da intimação realizada pelo oficial de justiça atestada em certidão dotada de fé pública — caracteriza reforço argumentativo, e não incompatibilidade lógica estrutural.

A questão relativa à nulidade de algibeira também foi abordada de forma expressa no acórdão. O colegiado concluiu pela ocorrência da preclusão e pela violação à boa-fé processual, tendo em vista a alegação tardia do suposto vício processual. A irresignação dos embargantes reflete discordância com o resultado do julgamento e pretensão de reexame da matéria, escopo inviável na via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil neste momento, por se tratar da primeira oposição de embargos declaratórios. Ficam as partes advertidas, contudo, de que a reiteração ensejará a imposição da respectiva penalidade.

À luz do exposto, não existindo omissão e contradição a serem sanadas e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)